Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-91.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003088-91.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROTTETCH LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 28.037.990/0001-51 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), IGUASSU DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA - CNPJ: 30.855.676/0001-28 (APELADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DO INADIMPLEMENTO. CHEQUE DEVOLVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONVENÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa autora contra sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito e de indenização por danos morais e repetição de indébito, e, paralelamente, julgou procedente a reconvenção apresentada pela parte ré para cobrança de saldo devedor remanescente. A sentença também reconheceu a litigância de má-fé da parte autora.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve duas questões principais: (i) saber se os documentos apresentados em sede recursal, que tratam de pagamentos parciais, são aptos a reduzir o valor da condenação, mesmo tendo sido preexistentes e não apresentados na fase de conhecimento; e (ii) saber se a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, à luz da conduta processual da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A revelia da parte autora, que deixou de impugnar contestação e reconvenção, aliada à robusta prova documental apresentada nos autos, confirma a existência e exigibilidade do débito, bem como a legitimidade da inscrição no cadastro de inadimplentes.

4. Os documentos apresentados em sede recursal foram produzidos antes do ajuizamento da ação e não se enquadram como documentos novos (CPC, art. 435), tratando-se de inovação recursal inadmissível.

5. A alegação de pagamento integral do débito, contrariada por documento apresentado pela própria parte autora, revela tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

6. A reconvenção demonstrou saldo remanescente incontroverso de dívida, não quitada pela autora, ensejando condenação no valor de R$ 11.800,00, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data ajustada para o pagamento frustrado.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível a juntada, em grau recursal, de documentos preexistentes não apresentados no momento processual oportuno. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, dolosamente, altera a verdade dos fatos, visando induzir o juízo a erro. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando lastreada em dívida válida e não quitada. 4. É cabível a condenação por reconvenção para cobrança de saldo devedor demonstrado documentalmente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 336, 373, I, 435, 77, I, 80, II, e 81; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.739.467/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.11.2020; TJMT, Apelação no 1000363-88.2024.8.11.0052, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROTTECH LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da ação de "
Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência liminar c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
" (Proc. no 1003088-91.2021.8.11.0040), ajuizada pela apelante contra IGUASSU DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento de R$ 11.800,00, além de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 283913904).

No recurso vinculado ao Id. no 283913912, a Apelante alega que deve ser abatido da condenação o valor de R$ 6.000,00 referente a pagamentos parciais realizados.

Sustenta que efetuou pagamento parcial mediante entrega de R$ 1.000,00 ao Sr. Gilberto Ferreira Brito e transferência de veículo VW/Parati Club no valor de R$ 5.000,00, reduzindo o débito para R$ 5.800,00.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, abatendo-se os valores pagos e afastando-se a condenação por litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, alegando preclusão, inovação recursal e supressão de instância, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 283913918).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que ROTTECH LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA ajuizou a presente demanda em desfavor de IGUASSU DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA, requerendo a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, repetição de indébito e indenização por danos morais. (cf. Id. no 283913388)

Alega que foi surpreendida com protesto no valor de R$ 16.800,00, sendo que referido valor já havia sido pago mediante transferência bancária de R$ 22.400,00 em 17/07/2020, anterior à inscrição ocorrida em 02/11/2020.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação com reconvenção, esclarecendo que houve renegociação da dívida em 17/07/2020, com pagamento parcial de R$ 5.600,00 pela autora, permanecendo saldo de R$ 16.800,00 garantido por cheque de terceiro que foi devolvido por ausência de fundos em 18/09/2020. (cf. Id. no 283913872)

Intimado, o autor-reconvindo não apresentou impugnação à contestação ou contestação à reconvenção. (cf. Id. no 283913882)

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Consigno, inicialmente, que em se tratando de negócio envolvendo pessoas jurídicas a incidência do CDC apenas é admitida quando evidenciada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica diante do fornecedor. (...)

No caso, considerando que a discussão travada entre as partes está não se refere ao negócio em si, mas apenas ao adimplemento ou não do valor pactuado, situação que teria ensejado a abertura de registro negativo de crédito em nome da parte autora, não há falar em incidência das normas do CDC.

Logo, incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de comprovar o adimplemento da dívida objeto da inscrição, uma vez que as partes não controvertem acerca do valor e da celebração do negócio, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, senão vejamos.

Conforme consta na exordial, ter sido a parte autora surpreendida com a inscrição de seu nome em órgão restritivo de crédito, por dívida no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), valor, a qual, segundo afirma, foi paga mediante transferência bancária no valor de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil, e quatrocentos reais).

A celebração do negócio, além de incontroversa, restou provada pelo pedido encartado em id. 53015489 - Pág. 2, datado de 17/06/2020. O pagamento, segundo a parte autora, estaria representado pelo documento encartado em id. 53015490 - Pág. 2, o qual confirmaria a transferência bancária da totalidade da importância, já que o cheque emitido por terceiro e entregue em pagamento, no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), não foi pago por ausência de fundos e o recibo de id. 53015490 - Pág. 1, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) estaria relacionado a outro negócio.

Pois bem, malgrado a narrativa da parte autora, verifica-se que não há prova do pagamento do débito objeto da abertura de registro negativo de crédito em seu nome, o documento de id. 53015490 - Pág. 2 não comprova a transferência de valores pela autora para a requerida, mas apenas indica ter sido procedido a baixa do boleto pela requerida em 17/07/2020, ou seja, no mesmo dia em que efetuado o pagamento pela autora do valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), em abatimento da dívida de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil, e quatrocentos reais), conforme recibo juntado em id. 53015490 - Pág. 1.

Nesse cenário, é forçoso concluir que a parte autora não comprovou a quitação da dívida inscrita, cuja origem restou esclarecida pela prova documental.

Desta feita, mostra-se legitima a inscrição efetivada pela requerida, uma vez que se trata de exercício regular de um direito. Assim, ausente conduta ilícita a ser imputada à demandada não há falar em dever de indenizar ou de ressarcir valores à demandante, impondo-se o julgamento de improcedência do pedido principal.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O art. 5o do Código de Processo Civil estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé.

O art. 80 do CPC traz as hipóteses expressas da litigância de má-fé, in verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos; (...)

Na hipótese, do que foi coligido aos autos, constata–se que a conduta da parte autora se amolda a hipótese do inciso II do citado art. 80 do CPC, já que a documentação faz prova do inadimplemento da dívida, inclusive o comprovante de id. 53015490 - Pág. 1, o qual alega versar sobre negócio diverso refere de forma expressa que se trata de parcela para pagamento do negócio controvertido, com o evidente intuito de alterar a verdade buscando desqualificar o valor apontado como devido pela autora.

Por tais motivos, a condenação da parte autora em litigância de má-fé é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
CONDENO
a demandante nas sanções concernentes à litigância de má-fé, consistente no pagamento de multa na proporção equivalente a 5% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do CPC.

DA RECONVENÇÃO

Em sede de reconvenção postula a demandada/reconvinte a condenação da parte autora ao pagamento do valor de remanescente da dívida inscrita, ou seja, R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), observado o pagamento realizado em 02/10/2020 (id. 117122447 - Pág. 5).

À vista disso, condeno a parte autora ao pagamento em favor da da demandada/reconvinte da importância de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de 18/09/2020, data ajustada para desconto do cheque dado em pagamento da dívida e devolvido por ausência de fundos.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido principal e
CONDENO
a parte autora pagamento de multa por litigância de má-fé que fixo em 5% sobre o valor atribuído à causa, forte no que dispõe o art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81 todos do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores da requerida, que fixo em 10% do valor da causa.

Por fim, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido feito em sede de contestação/reconvenção para condenar a requerente/reconvinda ao pagamento em favor da requerida/reconvinte da importância de
R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais)
, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de 18/09/2020.

CONDENO
a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §o2, do CPC.”

Inconformada com o desfecho dado à lide, ROTTECH LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise, sustentando que deve ser abatido da condenação o valor de R$ 6.000,00 referente a pagamentos parciais realizados, bem como afastada a condenação por litigância de má-fé.

Cinge-se a controvérsia em definir se é admissível o conhecimento de documentos e alegações apresentadas apenas em sede recursal para comprovar pagamentos parciais que reduziriam o valor da condenação, bem como se há configuração de litigância de má-fé.

De início, registro que a análise dos autos revela que a apelante, regularmente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação da contestação e resposta à reconvenção, conforme certidão de id. 139872745, configurando sua revelia processual. Embora a revelia não gere presunção absoluta de veracidade dos fatos, conforme estabelece o art. 345, IV, do CPC, quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, no caso em exame, a existência e exigibilidade da dívida restam inequivocamente demonstradas pela documentação carreada aos autos.

Conforme leciona a jurisprudência desta Corte: "
A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, mas a sentença encontra-se devidamente fundamentada na ausência de elementos capazes de infirmar a tese dos locadore
s" (N.U 1024798-84.2021.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes).

A prova documental demonstra de forma cristalina a celebração do negócio entre as partes no valor de R$ 22.400,00 em 17/06/2020 (id. 53015489), a renegociação da dívida em 17/07/2020 com pagamento parcial de R$ 5.600,00, restando saldo de R$ 16.800,00 garantido por cheque de terceiro, e a posterior devolução deste cheque por ausência de fundos em 18/09/2020 (cf, Id. no 283913876). Tais elementos probatórios são robustos e não foram infirmados por qualquer prova em sentido contrário durante a fase de conhecimento.

Quanto aos alegados pagamentos parciais que reduziriam o débito para R$ 5.800,00, mediante entrega de R$ 1.000,00 ao Sr. Gilberto Ferreira Brito e transferência de veículo VW/Parati Club no valor de R$ 5.000,00, verifica-se que tais documentos foram apresentados apenas em sede recursal, configurando inequívoca inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

O apelado, por sua vez, manifesta que “
os documentos ora apresentados devem ser totalmente desconsiderados por este Egrégio Tribunal, não apenas por configurarem inovação recursal vedada, como também por carecerem de qualquer comprovação de vínculo com a Apelada, sendo inidôneos, unilaterais, e evidentemente produzidos com o intuito de tentar reverter, de forma indevida, os fundamentos da respeitável sentença recorrida
”.

Conforme consagrado na doutrina e jurisprudência, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (art. 336 do CPC). A omissão da apelante em apresentar tais documentos e alegações no momento processual adequado, ainda que tivesse plena oportunidade para fazê-lo, acarreta a preclusão da matéria.

Os documentos ora apresentados datam de agosto de 2021, portanto preexistentes ao ajuizamento da ação em abril de 2021, não se enquadrando na exceção do art. 435 do CPC, que se refere a documentos novos. Como bem decidido por este Tribunal: "
é incabível a juntada de documentos em sede recursal para comprovar fato preexistente que poderia e deveria ter sido arguido no momento processual oportuno, sob pena de afronta aos princípios da preclusão, da lealdade processual e da segurança jurídica
" (processo no 1000363-88.2024.8.11.0052, Terceira Câmara de Direito Privado).

No que se refere à alegação de ausência de litigância de má-fé, não merece acolhimento a insurgência da apelante.

A sentença de primeiro grau fundamentou adequadamente a condenação com base no art. 80, II, do CPC, demonstrando que a autora alterou a verdade dos fatos ao alegar pagamento integral da dívida quando, na realidade, havia apenas pagamento parcial, conforme inclusive reconhecido pelo próprio documento de id. 53015490 - Pág. 1, que expressamente se refere a "parcela para pagamento do negócio controvertido".

A conduta processual da apelante evidencia o intuito de induzir o juízo a erro, alegando falsamente a quitação integral de débito sabidamente existente e exigível, caracterizando inequivocamente a alteração da verdade dos fatos prevista no art. 80, II, do CPC. A tentativa posterior de modificar a versão dos fatos em sede recursal apenas reforça a adequação da sanção aplicada.

Por outro lado, a existência e legitimidade da dívida restam amplamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados aos autos, justificando a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito como exercício regular de direito do credor, afastando qualquer pretensão indenizatória ou de repetição de indébito.

Quanto aos honorários advocatícios, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)" (REsp n. 2.129.686/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJE de 26/6/2025)
.

Ademais, os
honorários

sucumbenciais
devem observar a
base
de
cálculo
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, impondo-se sua retificação de
ofício.
(N.U 1012456-90.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto por ROTTECH LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025